Tribunal: STJ
Processo: 8003225-03.2025.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098027 - BA(2025/0437404-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIZETE MARIA CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO
. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA
OFF LABEL
DA SÚMULA N. 735 DO STF E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 735
do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra liminar que antecipou
tutela para custeio de protocolo antineoplásico em favor de paciente com mieloma
múltiplo, no esquema DRD, com prazo de 48 horas e multa diária limitada ao
valor da causa.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e julgou
prejudicado o agravo interno, mantendo a tutela de urgência por presentes os
requisitos do
do CPC, e a orientação do STJ quanto à cobertura de
art. 300
medicamentos antineoplásicos, ainda que
.
off label
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o art. 10,
caput e § 4o, da
ao impor cobertura fora das Diretrizes de
Lei n. 9.656/1998
Utilização e do rol mínimo obrigatório da ANS; (ii) saber se afastou a competência
da ANS ao vulnerar os arts. 3o e 4o, III, da
(iii) saber se violou o
Lei n. 9.961/2000;
Documento eletrônico VDA56115984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d0757b16-c63e-4927-927f-5367c22082c3

§ 4o, do CDC ao reputar abusiva cláusula clara de exclusão de
art. 54,
procedimento não coberto; (iv) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à taxatividade do rol, inclusive em relação ao REsp n. 1.733.013/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, pois é inadequado o recurso
especial que busca rediscutir decisão precária de tutela de urgência não definitiva.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma das conclusões do acórdão
quanto à presença dos requisitos do
do CPC demandaria reexame do
art. 300
conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o
processamento de recurso especial contra acórdão que defere ou mantém medida
liminar de natureza precária. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a presença
dos requisitos do
do CPC”.
art. 300
Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 300 e 85, § 11;
:
Lei n. 9.656/1998,
caput e § 4o;
arts. 3o e 4o, III;
art. 10,
Lei n. 9.961/2000,
Lei n. 8.078/1990, art. 54,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.887.163/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
11/4/2022;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.558.047/SC,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d0757b16-c63e-4927-927f-5367c22082c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098027 - BA(2025/0437404-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIZETE MARIA CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO
. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA
OFF LABEL
DA SÚMULA N. 735 DO STF E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 735
do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra liminar que antecipou
tutela para custeio de protocolo antineoplásico em favor de paciente com mieloma
múltiplo, no esquema DRD, com prazo de 48 horas e multa diária limitada ao
valor da causa.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e julgou
prejudicado o agravo interno, mantendo a tutela de urgência por presentes os
requisitos do
do CPC, e a orientação do STJ quanto à cobertura de
art. 300
medicamentos antineoplásicos, ainda que
.
off label
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o art. 10,
caput e § 4o, da
ao impor cobertura fora das Diretrizes de
Lei n. 9.656/1998
Utilização e do rol mínimo obrigatório da ANS; (ii) saber se afastou a competência
da ANS ao vulnerar os arts. 3o e 4o, III, da
(iii) saber se violou o
Lei n. 9.961/2000;
Documento eletrônico VDA55183474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: 064a9019-10ab-4227-b1df-24a74b288d98

§ 4o, do CDC ao reputar abusiva cláusula clara de exclusão de
art. 54,
procedimento não coberto; (iv) saber se houve divergência jurisprudencial quanto
à taxatividade do rol, inclusive em relação ao REsp n. 1.733.013/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, pois é inadequado o recurso
especial que busca rediscutir decisão precária de tutela de urgência não definitiva.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma das conclusões do acórdão
quanto à presença dos requisitos do
do CPC demandaria reexame do
art. 300
conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para afastar o
processamento de recurso especial contra acórdão que defere ou mantém medida
liminar de natureza precária. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a presença
dos requisitos do
do CPC”.
art. 300
Dispositivos relevantes citados CPC, arts. 300 e 85, § 11;
:
Lei n. 9.656/1998,
caput e § 4o;
arts. 3o e 4o, III;
art. 10,
Lei n. 9.961/2000,
Lei n. 8.078/1990, art. 54,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.887.163/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
11/4/2022;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.558.047/SC,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S. A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
por incidência da Súmula n. 735 do STF (fls. 194-201).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 222-245.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em agravo de instrumento, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória.
Documento eletrônico VDA55183474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: 064a9019-10ab-4227-b1df-24a74b288d98

O julgado foi assim ementado (fl. 134):
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO OFF
LABEL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA.
INADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
DECISÃO MANTIDA.
I – O deferimento da tutela antecipada de urgência exige a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
desde que a medida seja dotada de reversibilidade.
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que as operadoras de plano de saúde não podem negar medicamento para tratamento
de neoplasia maligna, ainda que seja considerado “off label”.
III – Evidenciado que a decisão antecipou a tutela de urgência seguindo a
orientação jurisprudencial sobre o tema, impositiva é a sua manutenção.
IV – O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do
agravo interno, que foi interposto contra a decisão que negou a suspensividade
requerida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10,
e § 4o, da
porque o acórdão, ao impor
caput
Lei n. 9.656/1998,
cobertura fora das Diretrizes de Utilização e do rol mínimo obrigatório da ANS,
contrariou a disciplina legal das coberturas;
b) 3o e 4o, III, da
já que a decisão teria afastado a
Lei n. 9.961/2000,
competência legal da ANS para elaborar o rol e suas excepcionalidades,
vulnerando a regulação setorial;
c) 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois o julgado teria
reputado abusiva cláusula clara de exclusão de procedimento não coberto, embora
válida em contrato de adesão com informação adequada.
Documento eletrônico VDA55183474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: 064a9019-10ab-4227-b1df-24a74b288d98

Defende, ainda, ofensa à Resolução ANS n.
afirmando que as
465/2021,
Diretrizes de Utilização (DUT) e o rol seriam taxativos e não teriam sido
observados.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que seria obrigatória a
cobertura do protocolo medicamentoso antineoplásico prescrito, divergiu do
entendimento firmado, entre outros, no
e em precedentes
REsp n. 1.733.013/PR
que reconheceriam a taxatividade do rol.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a demanda.
Contrarrazões às fls. 177-188.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar que antecipou a tutela de urgência para determinar à operadora o
custeio de tratamento antineoplásico em favor da autora, diagnosticada com
mieloma múltiplo, no esquema DRD, fixando prazo de 48 horas e multa diária
limitada ao valor da causa.
A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e julgou
prejudicado o agravo interno, afirmando a presença dos requisitos do
do
art. 300
Código de Processo Civil, a reversibilidade e a orientação do STJ quanto à
cobertura de medicamentos antineoplásicos, ainda que
(fls. 134-142).
off label
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA55183474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: 064a9019-10ab-4227-b1df-24a74b288d98

Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os
elementos fáticos dos autos, concluiu pela manutenção da decisão agravada por
considerar presentes os requisitos para concessão da tutela.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
11/4/2022,
18/4/2022;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
DJe de
e AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
25/11/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55183474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:57
Código de Controle do Documento: 064a9019-10ab-4227-b1df-24a74b288d98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.098.027 / BA
Número Registro: 2025/0437404-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80032250320258050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIZETE MARIA CORREIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES - DF005735
AMALIA AUGUSTA DE MAGALHÃES GURGEL NOGUEIRA -
DF046261
LUCAS ALCANFÔR BACCILE - DF044799
DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA - DF066927
SEMÍRAMES AUREA LUZ RECAREY - BA016826
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:16
Código de Controle do Documento: edad3fb8-5aa0-4ae8-8dd7-90b81151e92d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:16
Código de Controle do Documento: edad3fb8-5aa0-4ae8-8dd7-90b81151e92d